Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-20.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000819-20.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CERVICAL E SESSÕES DIÁRIAS DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
DECISÃO QUE SE COADUNA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 8000819-20.2019.8.05.0032
, em que apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO RESTADO DA BAHIA
e apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO

nos termos do voto condutor
.